Tribunal: STF
Processo: HC 62620
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. OMISSAO.
SE SÃO VARIOS OS REUS E UM DELES POSSUI SEU PRÓPRIO ADVOGADO, E DA
INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO, NO TRIBUNAL, DAS APELAÇÕES APENAS
CONSTA O NOME DO PRIMEIRO ACUSADO, SEGUIDA DA EXPRSSAO 'E OUTROS'
E TAMBÉM SÓ FOI MENCIONADO O NOME DO ADVOGADO DAQUELE RÉU,
IGUALMENTE SEGUIDO DA MESMA EXPRESSAO 'E OUTROS', NÃO SE
OBSERVANDO, AINDA, QUE EM FASES ANTERIORES, TENHAM OS DEMAIS
ADVOGADOS SIDO INTIMADOS COM QUALQUER INDICAÇÃO FEITA POR
TAL FORMA, TEM-SE POR IRREGULAR A INTIMAÇÃO DA PAUTA DE
JULGAMENTO PARA OS ACUSADOS, EXCETO QUANTO AO PRIMEIRO.
'HABEAS CORPUS' QUE, EM CONSEQUENCIA, SE CONCEDE PARA QUE SEJA
ANULADO O ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU.
EXTENSAO DO 'HABEAS CORPUS' AOS DEMAIS CO-REUS QUE SE ENCONTRAM
NA MESMA SITUAÇÃO, O QUE INCLUI OS DEMAIS, COM EXCEÇÃO DO
PRIMEIRO, POIS QUANTO A ESTE A INTIMAÇÃO FOI REGULAR.